Tribunal: TJDFT
Processo: 0711137-82.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 435 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A cédula rural hipotecária, espécie de cédula de crédito rural, constitui título executivo e representa promessa de pagamento em dinheiro, lastreada, no caso, por garantia real, consistente em hipoteca de imóvel. É regulamentada pelo Decreto-Lei n. 167/67, o qual, em seu art. 10, prevê expressamente a possibilidade de transmissão via endosso e, portanto, de circulação do título.
2 – A apresentação do original da cédula de crédito rural é indispensável à instrução do processo executivo, não sendo suficiente a juntada de cópia do contrato, ainda que autenticada, haja vista a possibilidade de circulação do título original com transferência do crédito a terceiro.
3 – Descurando-se a parte autora de atender à determinação de emenda à exordial, voltada à apresentação do título executivo original (cédula rural hipotecária), revela-se o acerto da sentença em que fora indeferida a inicial, extinguindo-se a Execução, nos termos dos artigos 330, inciso IV; 485, inciso I, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4 - Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses, impõe-se a desconsideração do documento apresentado por ocasião da interposição do recurso de Apelação.
Apelação Cível desprovida.